Tribunal: TJMT
Processo: 0008496-27.2017.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008496-27.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), SALVADOR GONCALVES JUNIOR (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES (VÍTIMA), SALVADOR GONCALVES JUNIOR - CPF: 006.882.941-89 (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 927.304.341-00 (VÍTIMA), Ana Paula Menacho Gonçalves (ASSISTENTE), João Gonçalves (ASSISTENTE), JOAO ROBERTO ROSA VITORIANO - CPF: 082.177.728-94 (ASSISTENTE), Caterine Baca Terrazas (ASSISTENTE), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. (ART. 121, CAPUT E ART. 121, C/C ART. 14, II E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS, COM SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO APELANTE NO CARGO PÚBLICO.
INVIABILIDADE.
PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ART. 92, I,B DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
. IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CRIME TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
. LAUDO PERICIAL APONTA QUE NÃO CORREU RISCO DE VIDA, TAMPOUCO INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas apresentadas judicialmente são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa. Nesse sentido, o acervo probatório é forte na materialidade, comprovada pelos depoimentos dos policiais e laudo de necropsia, bem como autoria, em razão do que foi produzido perante as garantias constitucionais, de maneira que tem-se seguramente que o apelante praticou além do homicídio, também a tentativa de homicídio, tendo os jurados entendido pela condenação do recorrente, que deve ser mantida, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação.

2. Sendo o crime punível com pena superior a quatro anos de reclusão, de acordo com o artigo 92, I, alínea “b”, a perda do cargo é justificada como uma consequência além da pena.

3. O laudo de exame de corpo de delito indicou que a lesão causada não resultou em perigo de vida, justificando a aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 16/1/2025.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jonathan Pereira Ribeiro
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o réu por homicídio e tentativa de homicídio (art. 121, caput e art. 121, c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto (ID 237557449).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempetivamente. Desta feita, em síntese,
Jonathan Pereira Ribeiro
pleiteou:
a)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
manutenção do direito de recorrer em liberdade;
c)
manutenção do apelante no cargo de servidor público; (ID 249884223).

Enquanto que o
Ministério Público
, pugna pela readequação da dosimetria da pena aplicada, requerendo a redução da fração da minorante para o patamar mínimo de 1/3. (ID 237557466).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 250032682, 253788178).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra,

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso Ministerial (ID 262640284) sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crimes de homicídio consumado e homicídio tentado (art. 121, caput, e art. 121, c/c art. 14, inciso II e artigo 70, todos do CP). 1. Recurso de Jonathan Pereira Ribeiro: a) Postula por novo júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos em relação à condenação pelo homicídio na modalidade tentada contra a vítima Fátima Aparecida Gonçalves. Improcedência. Não há que se falar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que existem provas robustas de que o Apelante Jonathan Pereira Ribeiro, ao efetuar disparos de arma de fogo, assumiu o risco de matar a vítima Fátima Aparecida Gonçalves, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade; Os jurados, ao condenar o Apelante, não seguiram uma linha interpretativa distinta das provas contidas nos autos, pelo contrário, acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual tem o devido amparo probatório. b) Pugna pelo afastamento da perda do cargo público de soldado da polícia militar do estado de Mato Grosso, em razão da ausência de fundamentação específica. Improcedência. A atenta leitura da decisão desautoriza a tese defensiva, porquanto o juízo singular apontou, ainda que de maneira sucinta, a incompatibilidade da conduta do Apelante com sua função pública. 2. Recurso do Ministério Público: Pugna pela redução da minorante da tentativa para o patamar mínimo de 1/3. Provimento. No caso dos autos, verifica-se que o Apelante percorreu todo o iter criminis, sendo que a vítima não veio a óbito em razão do atendimento médico realizado; Assim
, a redução da pena pela causa de diminuição da tentativa deve ser fixada em 1/3.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Razões defensivas

Ressai dos autos que no dia 1 de julho de 2017, durante uma discussão, o apelante, que é policial militar, fora de seu horário de trabalho, efetuou disparos de arma de fogo. Esses disparos resultaram na morte de Salvador Gonçalves Júnior e feriram a vítima Fátima Aparecida Gonçalves na perna esquerda. O crime não chegou a se consumar contra Fátima por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prova da materialidade e da autoria do crime foi evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo pericial da arma, pelo exame de lesão corporal realizado na vítima Fátima Aparecida Gonçalves, além dos depoimentos apresentados nos autos.

A vítima, Fátima Aparecida Gonçalves, declarou
em juízo
que Ana Paula Menacho Gonçalves, sua sobrinha, tinha um relacionamento amoroso com o réu. Na noite dos fatos, após uma discussão telefônica entre Ana Paula e o réu, este foi até a casa dos familiares dela, que eram as próprias vítimas. Ela contou que, após alguns minutos, ouviu uma discussão na qual Catarina, esposa de Salvador, pediu que o réu fosse embora. Ela relatou que o réu foi violento com Catarina, e Salvador, o esposo dela, tentou intervir, iniciando uma luta corporal entre eles. Durante a luta, o réu sacou uma arma e atirou, atingindo Salvador no tórax e ela própria na perna. Por fim, disse que ambos foram socorridos, mas Salvador não resistiu aos ferimentos.

Da mesma forma, a testemunha Katherine Baca Terrazas afirmou em juízo que o réu estava em seu carro quando ela se aproximou e pediu que ele fosse embora. O réu não lhe respondeu, apenas abriu a porta do carro e a jogou no chão. Então, Salvador, marido da depoente, entrou em confronto direto com o réu, enquanto Fátima Aparecida, cunhada dela, tentou separar os envolvidos. Nesse momento, o réu sacou uma arma e efetuou disparos, atingindo Salvador no tórax e Fátima na perna.

Ainda, a testemunha policial, Maurenil Estácio da Cruz, relatou que:

“
foi informado na rádio que houve disparo naquela região; nós deslocamos até lá; aí quando a gente estava se aproximando, passaram no rádio de que se tratava do policial; aí quando estava chegando no local visualizamos ele na rua ao lado do carro dele, estava com a camiseta rasgada, a pistola na cintura; fomos pra abordar ele; o que aconteceu aí; ele bateu em mim ali e eu atirei contra ele; aí o outro policial que tava comigo já pegou a arma dele; aí colocamos ele na viatura pra tirar ele do local; que perguntei pra as pessoas que estavam ali das vítimas; as vítimas foram socorridas por familiares; aí conduzimos o soldado até o CISC e fizemos o boletim de ocorrência; no caminho que eu precisava dos dados; eu pedi apoio que outra viatura fosse até o hospital ver as situações das vítimas; qual era a situação deles, de quem tinha sido alvejado, quantas vítimas eram, até então não sabia; aí foi outra viatura lá dando esse apoio; depois que já estava no CISC fiquei sabendo que o rapaz tinha vindo a óbito, que tinha outra vítima, mas não corria perigo
.”

Desta feita, as provas apresentadas judicialmente são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa. Nesse sentido, o acervo probatório é forte na materialidade, comprovada pelos depoimentos dos policiais e laudo de necropsia, bem como autoria, em razão do que foi produzido perante as garantias constitucionais, de maneira que tem-se seguramente que o apelante praticou além do homicídio, também a tentativa de homicídio, tendo os jurados entendido pela
condenação do recorrente, que deve ser mantida
, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação. Assim, é ponto pacífico na jurisprudência:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no DJe de 29.10.2020)

“[...]
Não há falar em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando os jurados acolhem uma das teses existentes, especialmente se esta encontra amparo nas provas reunidas nos autos
. Insubsistente a tese de incidência da figura da desistência voluntária na hipótese em que o acusado encerrou os atos de execução, atentando efetivamente contra a vida da vítima ao desferir-lhe várias facadas, sendo certo que o resultado morte (consumação) só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]” (TJMT, Ap 59419/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

Por essas razões acima alinhavadas que
não assiste razão para anulação do julgamento
por estar demonstrado nos autos que a decisão ocorreu de acordo com as provas nele contidas.

De outro lado, insurge a defesa quanto a perda do cargo público de soldado da polícia militar do estado de Mato Grosso por ausência de fundamentação. Contudo, sem razão.

No caso, o magistrado fundamentou a decisão da seguinte forma:

“
Perda do cargo de servidor público: O art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que também são efeitos da condenação, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

No caso dos autos, o réu da época dos fatos até a presente data, exerce o cargo de servidor público estadual, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, e considerando que a pena privativa de liberdade em que o réu foi condenado é superior a quatro anos pela prática do delito de homicídio simples consumado e homicídio simples tentado, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, DECRETO em face do réu Jonathan Pereira Ribeiro a perda do cargo de função pública de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”.

Percebe-se que, ao determinar a perda do cargo de soldado da Polícia Militar do apelante, com base no artigo 92, I, alínea “b”, do Código Penal, o juiz foi claro ao fundamentar sua decisão, aplicando essa penalidade de maneira devidamente justificada, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como conhecer a tese de nulidade da ação penal , suscitada pela defesa, porquanto a matéria não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. 2.
Não há ilegalidade quando, presentes os requisitos do art. 92, I, "a", do CP, o Juízo competente aponta fundamentação concreta para a decretação da perda do cargo público, como ocorreu na hipótese.
3. A "jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/8/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 861.676/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de
2/5/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória e, ainda que isso possa agravar a situação jurídica do réu, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre denúncia e sentença, visto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória. 3.
Perda do cargo público como efeito da condenação, nos termos do art. 92, I, "a" e "b", do Código Penal, não havendo falar em ausência de fundamentação do decisum
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.582.736/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de
4/9/2024
.)

Assim,
sendo o crime punível com pena superior a quatro anos de reclusão, de acordo com o artigo 92, I, alínea “b”, a perda do cargo é justificada como uma consequência além da pena,
e, portanto, a sentença deve permanecer inalterada nesse aspecto.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, resta prejudicado, visto que na sentença o magistrado concedeu o direito pretendido.

Razões do Ministério Público

A insurgência ministerial diz respeito à dosimetria da pena do réu quanto à fração de diminuição aplicada na terceira fase para o crime de tentativa de homicídio. Sustenta que não há amparo legal para a redução máxima de 2/3, pois o réu percorreu grande parte do
iter criminis.

Segundo os autos, houve apenas um disparo que não atingiu uma área vital do corpo. Apesar de a vítima, Fátima Aparecida Gonçalves, ter ficado com o projétil alojado na perna esquerda, o
laudo pericial de exame de corpo de delito confirmou que não houve risco de morte nem incapacidade superior a trinta dias para suas atividades habituais
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. INTER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que deu provimento ao agravo em recurso especial, redimensionando a pena do agravado, aplicando a causa de diminuição da tentativa na fração máxima (2/3). 2. Francisco Tavares da Silva foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a redução da pena na terceira fase da dosimetria, ao qual o Tribunal de origem negou provimento. 3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 14, II, e 68 do Código Penal, pleiteando a aplicação da minorante da tentativa em patamar máximo. II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição da pena pela tentativa de homicídio deve ser aplicada no patamar máximo, considerando o iter criminis percorrido pelo agente
. III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. 6.
O laudo de exame de corpo de delito indicou que a lesão causada não resultou em perigo de vida, justificando a aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo.
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de
16/1/2025
.)

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, as desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025